Tribunal: STF
Processo: RHC 187932
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2, p. 56):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.º 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Os argumentos apresentados no presente agravo não buscam atacar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se apenas a reiterar aqueles já lançados na inicial da impetração, de forma a demonstrar o mero inconformismo da parte agravante. 2. Agravo regimental não conhecido. 
    O recorrente alega, em suma, que: a) foi condenado pela prática do crime previsto no art. 213 do CP, na forma tentada, à pena de 04 (quatro) anos, em regime semiaberto; b) o Tribunal local manteve a sentença condenatória; c) não houve constrangimento mediante violência ou grave ameaça, elementos necessário para a configuração do tipo imputado; d) a conduta deve ser desclassificada para a contravenção do art. 61 da LCP (importunação ao pudor); e) a ação deve ser julgada improcedente, por insuficiência de provas, pois, apesar de suficientes os indícios trazidos com o inquérito policial para a propositura da ação penal, não se repetiram em juízo com a certeza exigida; f) no presente caso, o suposto ato libidinoso tratou-se, na verdade, de uma manipulação de enfermagem mal interpretada pela vítima.
    À vista do exposto, pugna pela absolvição do recorrente. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para a contravenção do art. 61 da LCP ou para o crime do art. 215-A do CP (importunação sexual) e a fixação da pena-base no mínimo legal e do regime inicial aberto.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser constatada de pronto.
    Verifico que o STJ fundamentou a denegação da ordem nos seguintes termos (eDOC 2, p. 40):
    (...)
    De início, quanto à pretendida absolvição e às teses subsidiárias de desclassificação da conduta, asseverou a Magistrada de primeiro grau que "o réu empregou violência contra a vítima (segurando-a com força) para tentar beijá-la, esfregar o corpo dela e tirar-lhe a calcinha, bem como se infere que o intuito do réu era beijar e agarrar a vítima, a evidenciar o fim libidinoso com que ele agiu. Estão assim perfeitamente reunidas as elementares do tipo penal previsto no artigo 213 do Código Penal" (fl. 110). 
    Por sua vez, o Tribunal de origem consignou (fls. 245-246): 
    "[...] não há que se falar em desclassificação da conduta de tentativa de estupro para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, prevista no artigo 61 do Decreto Lei n. 3.688 de 1941. Os atos praticados pelo acusado ultrapassaram os limites da conduta de importunar alguém de modo ofensivo ao pudor, ante o caráter eminentemente lascivo da ação, por meio da qual o apelante procurava satisfazer sua concupiscência, diferentemente da importunação ofensiva ao pudor, cujo núcleo do tipo é a prática de ato que cause incômodo ao recato de outrem. [...] E o pleito de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual é inapropriado, ante o princípio da subsidiariedade expressa tal tipo penal apenas é aplicável quando os atos não constituírem crime mais grave, a teor do disposto no preceito secundário do artigo 215-A. Portanto, o delito de importunação sexual destina-se às condutas praticadas sem violência ou grave ameaça à vítima, ainda que sem o seu consentimento. Entretanto, no caso dos autos, a vítima relatou o emprego de violência real pelo réu, que a segurou com força, aproveitando-se de seu estado de fragilidade, e ainda a empurrou contra uma parede, sempre no intuito de satisfazer a sua lascívia." 
    Assim, para se desconstituir o referido entendimento, seria necessário o exame acurado do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via estreita do habeas corpus, como demonstram os seguintes precedentes: 
    (…)
    No que concerne à pretendida redução da pena na fração máxima pelo reconhecimento da tentativa, o Juízo sentenciante, referendado pela Corte estadual, consignou que, "em razão da extensão do iter criminis por ele percorrido: o réu empregou violência contra a vítima, disse que queria beijá-la e agarrá-la, tentou beijar a vítima, passou a mão pelo corpo dela e dela tentou tirar a calcinha, do que se vê que foram vários os atos praticados pelo réu" (fl. 113). 
    Desse modo, a inversão do julgado, de forma a verificar se deve ser aplicada a fração máxima do redutor pela tentativa, também implicaria profunda análise do arcabouço fático-probatório, o que é defeso na via estreita do habeas corpus. 
    A propósito: 
    (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do pedido de habeas corpus. 
    Com efeito, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reproche, uma vez que, para acolher as teses ventiladas pela defesa do recorrente (quanto à absolvição ou desclassificação da conduta), seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas. E, como é cediço, as instâncias ordinárias são soberanas nessa análise.
    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    Afinal, “De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). 
    No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Diante desse limite cognitivo, a revisão do julgado não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias.
    Quanto à redução da pena-base e o regime inicial, observo que a matéria não submetido ao STJ. Em tais hipóteses, a originária análise das questões pela Suprema Corte acarretaria indevida supressão de instância.
    Com efeito, não compete ao Supremo revisar, diretamente, os atos praticados pelas instâncias ordinárias:
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes  .  (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente